Tribunal: TJBA
Processo: 8130047-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130047-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: M. H. G. M. e outros

Advogado(s)
:
MARCELLE SANTOS FORTUNATO SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento às apelações interpostas pela operadora de plano de saúde e pela administradora de benefícios, reconhecendo a abusividade de reajustes aplicados em contrato coletivo por adesão e determinando a substituição dos índices contratuais pelos percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A embargante alegou omissão e contradição quanto à análise da prova técnica atuarial, à compatibilidade dos reajustes com os padrões de mercado, à liberdade contratual, à impossibilidade de aplicação analógica dos índices da ANS, à incidência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e às consequências práticas da decisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de examinar fundamentos e documentos apresentados pela embargante e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, bem como para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a insuficiência da prova técnica apresentada para justificar os reajustes por sinistralidade e VCMH, concluindo que os documentos juntados eram unilaterais e desprovidos da transparência exigida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A decisão enfrentou os argumentos relativos à natureza coletiva do contrato, à alegação de “falso coletivo”, à liberdade contratual, à função social do contrato, à boa-fé objetiva, à incidência da LGPD e ao consequencialismo previsto no art. 20 da LINDB, afastando-os com fundamentação adequada.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois o inconformismo da embargante revela apenas pretensão de rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados independe do acolhimento dos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados em embargos de declaração decorre do art. 1.025 do CPC, ainda que o recurso seja rejeitado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, II, 489, § 1º, IV e VI, e 189, III e IV; CDC, art. 6º, III; CC, arts. 317, 421, 422 e 478; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018; TJBA, EDcl nº 0563263-38.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, publ. 06.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8130047-68.2024.8.05.0001, originários da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Embargadas M.H.G.M., representada por seu genitor JEFERSON MARTINS DA SILVA e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA